Tribunal: TJMT
Processo: 1004117-68.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004117-68.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), AUTO CAMPO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.065.884/0002-20 (AGRAVADO), JACKELINE FRANCO ZUFFO - CPF: 571.881.221-72 (AGRAVANTE), JOAO FERNANDES ZUFFO - CPF: 496.336.860-91 (AGRAVANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), ANTONIO GALVAO DO AMARAL NETO - CPF: 080.184.099-60 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO
A QUO
QUE DETERMINOU O IMEDIATO REPARO DO VEÍCULO DOS AUTORES, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – CONCESSIONÁRIA QUE NÃO DEVE SER RESPONSABILIZADA PELA NEGATIVA DE COBERTURA – DIFICULDADE NA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO EXERCIDA EXCLUSIVAMENTE PELA SEGURADORA – RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO DEMONSTRADOS (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 DO CPC) – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se demonstrada a inexistência de recusa da concessionária em promover os reparos necessários ao veículo dos autores, bem como que a negativa da cobertura vem sendo exercida exclusivamente pela Seguradora, a decisão agravada deve ser suspensa até o julgamento de mérito do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por JACKELINE FRANCO ZUFFO e outro, contra a decisão monocrática que deferiu o pedido de efeito suspensivo para sobrestar a decisão agravada até o julgamento final do recurso.

Nas razões do recurso, de Id. 123785986, defendem o desacerto da decisão agravada porquanto as seguradoras e oficinas credenciadas têm a obrigação de prestar serviços adequados, bem como fornecer informações verdadeiras ao consumidor, que muitas vezes sofrem amargamente com burocracias desnecessárias.

Aduzem que o veículo está há mais de 06 (seis) meses aguardando o início dos reparos, contudo, conforme entendimento jurisprudencial pátrio, o prazo para reparo, por parte das seguradoras e oficinas, em casos de sinistro, é de 30 (trinta) dias, conforme analogia do artigo 18 do CDC.

Afirma que
“há clara falha na prestação de serviços de ambas as empresas, ainda mais porque os autores já realizaram o pagamento da franquia do seguro”.

Sob tais fundamentos, pedem a reconsideração da decisão agravada para que seja indeferida a liminar recursal ou, sucessivamente, a submissão do julgamento ao Colegiado.

A contraminuta foi apresentada, no Id. 125945170, por meio da qual a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3o, do CPC.

A parte recorrente se insurge quanto ao julgamento monocrático que deferiu o pedido de efeito suspensivo formulado nas razões do agravo de instrumento.

Adianto, pois, ser o caso de desprover o recurso.

Na hipótese dos autos, restou bem consignado que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela existência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.

Isso porque, demonstrada a inexistência de recusa da concessionária em promover os reparos necessários ao veículo dos autores, bem como que a dificuldade na autorização de pagamento das peças originais exigidas pelo fabricante e a negativa da cobertura vêm sendo exercidas
exclusivamente pela Seguradora HDI
, a decisão agravada deve ser suspensa até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso. Para ilustrar:

Bem se vê que a concessionária, ora agravada, exerceu seu papel de repassar os orçamentos necessários de reparação do veículo a seguradora, bem como todas as informações necessárias à cliente, porém não houve a autorização para a realização do serviço, de acordo com os orçamentos repassados a Seguradora HDI, o que foi devidamente informado para os autores.

Outrossim, no o e-mail enviado aos autores/agravantes em 28.01.2022, a concessionaria foi clara ao dispor:

Em resumo, tem-se que este agravo regimental é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da decisão, razão pela qual a mantenho.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022